Tribunal: TJPA
Processo: 0814078-73.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814078-73.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: FRANCISCO ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Francisco Alexandre Silva dos Santos
em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP). O autor alegou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida no valor de R$ 16.205,52 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), é desproporcional e indevida, postulando a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor inscrito em cadastro de inadimplentes (R$ 16.205,52) é indevido; (ii) avaliar se a inscrição do nome do autor em razão de tal valor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de valor superior ao efetivamente devido viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos nos arts. 422 do Código Civil e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4.

O réu não comprovou de forma clara e objetiva a legitimidade do valor cobrado, limitando-se a indicar a origem da dívida e o montante original, sem justificar a evolução para o valor inscrito (R$ 16.205,52).

5.

A inexigibilidade do débito no valor de R$ 16.205,52 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos) é reconhecida, mas permanece válida a cobrança de R$ 2.282,58 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), cuja legitimidade foi devidamente demonstrada nos autos.

6.

A jurisprudência majoritária entende que a inscrição de valores superiores ao devido em cadastros de inadimplentes, quando o débito efetivo é existente, não gera, por si só, dano moral indenizável, dado que a negativação decorreu de exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores superiores ao devido em cadastro de inadimplentes é ilegítima, configurando prática abusiva, mas não enseja reparação por danos morais se o débito efetivo é comprovadamente devido.

2.

A inexigibilidade de débito deve ser reconhecida apenas no valor que excede o montante devido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, RI nº 0001834-14.2017.8.16.0166; TJ-SP, AC nº 1042819-55.2020.8.26.0576; TJ-MG, AC nº 50507763820228130024; TJ-GO, APL nº 00766508120138090107.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Francisco Alexandre Silva dos Santos
em face da sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP)
, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas-PA.

Na origem, o autor alegou que teve seu nome negativado em razão de uma suposta dívida no valor de
R$ 16.205,52 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
. Entretanto, em consulta ao sistema da ré, constatou que havia apenas um débito de
R$ 36,38 (trinta e seis reais e trinta e oito centavos)
, razão pela qual requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 21543122):

“(...) Em que pese a demonstração de que teve seu nome negativado pelo requerido, este comprovou a licitude do débito que originou a negativação do autor, por meio do documento id. 105357718, restando claro que agiu no exercício regular de um direito, não praticando qualquer ato ilícito capaz de causar danos ao autor.

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor e extingo o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC.

Sem custas em razão da gratuidade.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença,
Francisco Alexandre Silva dos Santos
interpôs recurso de apelação, sob o ID 21543123.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que deve ser concedida a justiça gratuita, uma vez que é aposentado e depende exclusivamente de seu benefício previdenciário para subsistência, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo.

No mérito, o recorrente argumenta que houve
falha na prestação de serviços
por parte do apelado. Relata que, em 06 de dezembro de 2022, ao tentar realizar uma compra com crediário, teve a transação recusada devido a uma negativação indevida em seu nome. Procurando esclarecimentos junto à autarquia, foi informado que não existia qualquer débito registrado além de um valor ínfimo de
R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos)
.

Posteriormente, em 05 de agosto de 2023, ao tentar novamente obter crédito, recebeu outra negativa pelo mesmo motivo. Reiteradas consultas junto ao SAAEP confirmaram apenas um débito recente de
R$ 81,50 (oitenta e um reais e cinquenta centavos)
, o que, segundo o apelante, é desproporcional em face do valor exorbitante de
R$ 16.205,52 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
utilizado para negativar seu nome. Tal fato, aliado à inconsistência das informações prestadas pela autarquia, revela, segundo o recorrente, grave falha no dever de informação e de transparência, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, gerando-lhe prejuízos de ordem moral e financeira.

Sustenta ainda que a sentença não observou adequadamente a prova documental constante nos autos, que aponta para uma dívida no valor real de
R$ 2.282,58 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
, conforme apresentado pela própria parte ré no documento sob o ID 105357718. Argumenta que a negativação do valor desproporcional configura abuso de direito e prática indevida, ensejando a nulidade do débito registrado, além da reparação por danos morais decorrentes do constrangimento experimentado.

Em contrarrazões, o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (SAAEP)
refutou as alegações do recorrente, defendendo a manutenção integral da sentença. Aduziu que o débito negativado é legítimo, decorrente de faturas em atraso entre os anos de 2017 a 2020, referentes à conta contrato
000582778
, que estava em nome do apelante à época. Afirmou, ainda, que a negativação decorreu do exercício regular do direito de cobrança e que não houve falha na prestação de serviço, tampouco ilicitude capaz de ensejar a reparação pretendida (ID 21543130)

.

Por fim, o Ministério Público, sob o ID 21989160, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, deixou de intervir, nos termos do art. 178 do CPC, ao considerar que a demanda não envolve interesse público relevante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar o direito do autor, ora apelante, à inexigibilidade do débito no valor de R$ 16.205,52 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), que ele entende ser indevido.

O município apelado, em sede de contestação, sustenta que o valor efetivamente devido seria de apenas R$ 2.282,58 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Em réplica, o autor questiona a substancial discrepância entre o valor do débito original (R$ 2.282,58) e o montante que embasou a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes (R$ 16.205,52).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a controvérsia relativa à disparidade entre os valores constitui desdobramento lógico do pedido de declaração de inexigibilidade do débito, bem como dos danos morais daí decorrentes. Importa observar que o autor não inovou nos fundamentos de seu pleito, limitando-se a destacar um ponto específico que somente se tornou evidente após a apresentação da contestação, especialmente diante do reconhecimento, pelo réu, do valor efetivamente devido.

No caso em apreço, constata-se que não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que o apelante foi titular da conta contrato nº 000582778, registrada desde 19/09/2017. Ademais, verifica-se que, em 30/09/2021, o senhor David Cecim da Silva Cruz (CPF 935.031.992-68) compareceu ao órgão competente munido de um contrato de compra e venda celebrado em nome de Leidiane dos Santos Marinho Cecim (CPF 019.150.083-60), visando realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora para o seu CPF, assumindo, assim, os débitos de consumo desde a data da aquisição, ocorrida em 19/11/2020, conforme se extrai da ficha de cadastro de contribuintes (ID nº 21543014).

No entanto, subsistem débitos relativos ao período de 2017 a 2020, cuja responsabilidade é atribuída ao ora apelante e que fundamentam a restrição imposta, totalizando, segundo o apelado, o valor de R$ 2.282,58 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme detalhamento constante no documento identificado sob ID nº 21543013 - Pág. 2.

Por outro lado, causa perplexidade a inclusão do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes por valores significativamente superiores, a saber: R$ 15.464,30 (quinze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos) e R$ 741,22 (setecentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), vencidos em 30/03/2019 e 21/08/2020, e posteriormente registrados como débitos em aberto no SPC em 31/03/2022 e 14/10/2021, respectivamente. Tal disparidade não encontra respaldo lógico ou jurídico, ensejando dúvida quanto à legitimidade da cobrança.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cabia ao apelado demonstrar, de forma clara e objetiva, a legitimidade da cobrança realizada, o que exigiria, no mínimo, a apresentação de documentos detalhados que comprovassem a evolução dos valores cobrados.

Contudo, o réu limitou-se a indicar a origem da dívida e o valor original, deixando de esclarecer os critérios utilizados para justificar a multiplicação do débito inicialmente apurado, que, em curto espaço de tempo, saltou de R$ 2.282,58 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para R$ 16.205,52 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Esse cenário configura grave afronta aos princípios fundamentais que regem as relações contratuais e consumeristas, notadamente o princípio da boa-fé objetiva, que exige das partes comportamento pautado pela transparência, clareza e lealdade. Tal princípio, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, encontra fundamento no art. 422 do Código Civil e é reforçado no âmbito das relações de consumo pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura ao consumidor o direito a informações adequadas, claras e precisas sobre os serviços prestados e os valores cobrados.

Dessa forma, a ausência de documentação que demonstre, de maneira detalhada e inequívoca, a evolução dos valores cobrados torna impossível validar o montante final exigido, que, além de carecer de fundamentação fática, afronta as garantias básicas do consumidor, caracterizando a ilegitimidade parcial da cobrança.

Ressalte-se que, embora se reconheça a inexigibilidade do débito no valor de R$ 16.205,52 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), é incontroverso que o autor permanece inadimplente quanto ao valor de R$ 2.282,58 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, enfatiza-se que o direito à reparação por danos morais deriva exclusivamente da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, e não do montante apontado, de modo que, havendo débito, ainda que inferior, não se pode qualificar a negativação como indevida, o que afasta o pleito de indenização por danos morais.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO DO AUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001834-14.2017.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: Natalia Calegari Evangelista - J. 29.11.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. Indenização e inexigibilidade de débito inscrito no órgão de proteção ao crédito. Nome negativado. Existência do débito comprovado. Apontamento em valor maior do que o efetivamente devido. Dano moral não configurado. Sucumbência mínima do réu. Ônus integral do autor. Sentença mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10428195520208260576 SP 1042819-55.2020.8.26.0576, Relator: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 01/12/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - VALOR SUPERIOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. I. Comprovada a existência da relação jurídica e do débito, a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito é medida amparada em exercício regular de direito. II. A inscrição em cadastro de inadimplentes em valor superior ao efetivamente devido, por si só, não enseja a indenização por dano moral, na medida em que permanece caracterizada a condição de inadimplência.

(TJ-MG - AC: 50507763820228130024, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 20/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELA VENCIDA E NÃO PAGA. PROTESTO DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APONTAMENTO DE VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DESPROVIMENTO. 1- Diante da existência de parcela vencida e não paga, o protesto da dívida traduz exercício regular de direito por parte da credora apelada. 2- Configurada a inadimplência, a negativação do nome do devedor - ainda que apontado valor superior ao real montante do débito - não tem o condão, por si só, de configurar danos morais indenizáveis. 3- Apelo desprovido.

(TJ-GO - APL: 00766508120138090107, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 09/08/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2017)

Destarte, considerando que apenas parte do pleito formulado pelo autor foi acolhida, aplica-se ao caso em tela o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

Dessa forma, impõe-se a conclusão de que o ônus da sucumbência deve recair sobre o apelante, autor da ação, visto que o apelado sucumbiu em parte mínima. Nesse contexto, preserva-se o percentual fixado na sentença de origem, suspensa, contudo, sua exigibilidade em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

No que tange à ausência de fixação de honorários em sede recursal, cumpre destacar que o conhecimento parcial do apelo inviabiliza a aplicação de honorários recursais, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.[...]IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, julgado em 04.04.2017 - grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Francisco Alexandre Silva dos Santos
, para reconhecer a inexigibilidade parcial do débito no valor de R$ 16.205,52 (dezesseis mil duzentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), mantendo, contudo, a exigibilidade do montante de R$ 2.282,58 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), nos termos da fundamentação expendida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025